Tribunal: TJMT
Processo: 0004977-16.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004977-16.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALINE LAURA VILELA ALMEIDA ALVES MENDONCA - CPF: 020.177.521-26 (APELANTE), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), Mato Grosso Previdencia - MTPREV (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELY VILELA ALMEIDA - CPF: 474.451.141-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – DECADÊNCIA – AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3
o
DO CPC – POLICIAL MILITAR FALECIDO – INCAPACIDADE CIVIL COMPROVADA – LAUDO EMITIDO POR PERITO OFICIAL – DIREITO ASSEGURADO – VALOR DEVIDO A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO – TERMO INICIAL – FALECIMENTO DO SEU GENITOR – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RESP REPETITIVO N. 1495146/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

A decadência não é contada, em relação à pessoa absolutamente incapaz (art. 169, CC/16 e 198, I, CC/02).

À luz do artigo 1.013, § 3
o
, inciso I, do atual CPC, desconstituída a sentença, pode o colegiado
ad quem
julgar o mérito sempre que a questão for de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa encontrar-se adequadamente instruída para esse fim.

Havendo comprovação, por meio de laudo pericial, emitido por profissionais vinculadas à Perícia Oficial do Estado, que a Autora é absolutamente incapaz, desde o nascimento, deve ser julgado procedente o pedido de concessão de pagamento de pensão por morte de seu pai, policial militar falecido em 1985, hipótese em que não corre o prazo de decadência ou de prescrição.

Os consectários legais devem obedecer ao que foi decidido no REsp repetitivo n. 1495146/MG.

Em relação ao regime de atualização monetária, deve-se utilizar o INPC,
desde a data em que a pensão mensal deveria ter sido paga.

Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no Juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4
o
, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aline Laura Vilela Almeida Alves Mendonça, representada por sua genitora Suely Vilela Almeida, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte, págs. 01/04 (id. 19459042).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 269/1962.

Sustenta que o fundo de direito não prescreve, já que é absolutamente incapaz, e que a prescrição atinge tão somente o direito ao recebimento das parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, por ser de trato sucessivo.

Aduz que tem direito ao recebimento da pensão, desde a data do óbito da sua avó paterna, e que tal valor deve ser acrescido de juros moratórios e da correção monetária.

Por fim, postula a condenação do Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento, págs. 01/ 07 (id. 19459049) e págs. 01/02 (id. 19459450).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo provimento do Apelo, págs. 01/02 (id. 28050995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aline Laura Vilela Almeida Alves Mendonça, representada por sua genitora Suely Vilela Almeida, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte.

Colhe-se dos autos que Aline Laura Vilela Almeida Alves Mendonça, representada por sua mãe Suely Vilela Almeida, propôs a Ação de Concessão de Pensão por Morte, contra o Mato Grosso Previdência – MTPREV –, alegando ser filha de Cleusmar Alves Mendonça, policial Militar, falecido em 19/12/1985.

Salientou, na inicial, que sua avó paterna ficou recebendo a pensão por morte de seu genitor, na integralidade e que, no ano de 2007, em vista de ser absolutamente incapaz (surda-muda e ter retardo mental), ingressou com uma ação de alimentos, o que culminou com o recebimento do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do pensionamento.

Sustentou que, no ano de 2014, sua avó faleceu e, por isso, pleiteou ao Requerido o recebimento, na integralidade, da pensão por morte de seu pai, mas que tal direito foi negado, sob alegação de decadência (caducidade).

Afirmou que, em vista de não correr a prescrição contra absolutamente incapaz, tem direito ao recebimento da pensão pleiteada.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular reconheceu que o direito da autora caducou e, por isso, julgou improcedente o pedido, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Destarte e por tudo que dos autos consta, julgo improcedente a pretensão posta à inicial, com resolução do mérito, reconhecendo a decadência do direito da autora, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, Aline Laura Vilela Almeida Alves Mendonça interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que o § 1
o
do artigo 1.013 do CPC estabelece que somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo.

Dessa forma, a tese de inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 269/1962, em vista de ter sido apresentada somente nas razões recursais, não merece conhecimento, já que é defeso à instância revisora apreciar questão não suscitada na Instância singela, por configurar inovação recursal.

Da Decadência

A Recorrente defende a inexistência da decadência do direito de postular a pensão por morte de seu pai, em razão de ser absolutamente incapaz.

O Código Civil de 1916, vigente à época do falecimento do genitor da Apelante, no seu artigo 5
o
, inciso III, considerava absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, os surdos-mudos que não podiam exprimir a sua vontade. Veja-se:

Art. 5
o
. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I - os menores de 16 (dezesseis) anos;

II - os loucos de todo o gênero;

III - os surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua vontade;

IV - os ausentes, declarados tais por ato do juiz.

Analisando detidamente os elementos de provas constantes do caderno processual, verifico que inexistem dúvidas de que a Apelante é absolutamente incapaz para os atos da vida civil.

O Atestado médico constante da pág. 04 (id.
19458491
)
informa que a Apelante é portadora de retardo mental moderado, surdez e mudez congênita e que necessita de cuidados especiais.

O laudo pericial, subscrito por profissionais vinculados à Perícia Médica do Estado, confirma que a Apelante é absolutamente incapaz, desde o seu nascimento (07/05/1982),
in verbis
, pág. 02 (id.
19458498
):

(...) 1.
o
Está incapacitada para realizar as atividades da vida diária tais como: alimentação, higiene e locomoção sem ajuda.

2.
o
Não pode prover seus meios de subsistência. Está incapacitada para o exercício de atividades laborativa.

3.
o
Está acometida de enfermidade que consta do rol de doenças graves, contagiante e incuráveis do art. 2013, § 1.
o
da LC 04/90. É portadora de alienação mental.

4.
o
Necessita de curador para gerir os atos da vida civil, no momento.

Data do início da incapacidade: 07/05/1982

Com efeito, se é incontestável que a Recorrente é absolutamente incapaz, é certo que o direito de pleitear o pagamento da pensão por morte de seu pai não caducou, já que o prazo decadencial e/ou prescricional não corre contra absolutamente incapaz, conforme dispõe o artigo 169, do CC/16 e o artigo 198, I, do atual CC.

Enfatizo que, embora o artigo 93, do Decreto n. 269/1962, estabelecesse que caducaria, no prazo de 05 (cinco) anos, contados da data do falecimento do contribuinte, o direito de receber qualquer benefício, na hipótese, tal dispositivo não tem aplicabilidade, porque a Recorrente é absolutamente incapaz e, contra ela, não corre o prazo decadencial.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL
–
DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ
–
MENOR IMPÚBERE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO
–

DATA DA RECLUSÃO
–
O PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CORRE CONTRA O INCAPAZ
–
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL C/C OS ARTS. 79 E 103, PARÁG. ÚNICO DA LEI 8.213/1991
–
RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR PROVIDO.

1. (...).

2.
É firme o entendimento desta Corte de que os prazos decadenciais e prescricionais não correm em desfavor do absolutamente incapaz.

(...).

3. Recurso Especial do particular provido. (REsp 1393771/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2017, DJe 06/12/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, tenho que a sentença deve ser desconstituída, uma vez que o direito do absolutamente incapaz não deve ser prejudicado pela inércia de seu representante legal.

Por tais considerações, desconstituo a sentença recorrida.

Entrementes, a este Tribunal é dada a apreciação do mérito desta ação, porquanto está em condições de imediato julgamento, conforme o art. 1.013, § 3
o
, inciso I, do atual CPC.

Assim, passo à análise do mérito da Ação de Concessão de Pensão por Morte.

O cerne da questão reside em verificar se a Autora ou Recorrente tem, ou não, direito ao recebimento da pensão por morte de seu pai, policial militar do Estado de Mato Grosso, falecido em 1985.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente à época do óbito do segurado (Súmula n. 340),
in verbis
:

Súmula n. 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

O Decreto n. 269/1962, vigente à época do falecimento do genitor da Apelante, assim dispunha:

Art. 32 São beneficiários obrigatórios:

(...).

a) esposa;

b) o marido, se inválido;

c) o pai e a mãe, se inválidos ou comprovadamente vicendo as expensas do inscrito;

d)
os filhos
menores ou
inválidos
;

e) as filhas solteiras ou viúvas inválidas. (Negritei).

Vê-se, portanto que, nos termos do dispositivo legal transcrito, a Apelante, filha do Policial Militar (segurado) possui direito ao recebimento da pensão por morte de seu pai, uma vez que é absolutamente incapaz, conforme laudo pericial, emitido por órgão oficial do Estado.

Aliás, o próprio Recorrido, nas contrarrazões do Apelo, fez afirmativa nesse sentido,
in verbis
:

Nesses moldes, a filha de segurado possui direito ao recebimento de pensão, nos moldes acima especificados
.
Registre-se que os dispositivos em comento nada têm de inconstitucional ou ilegal e, ainda, foram devidamente recepcionados pela Constituição Federal, em consonância com a competência legislativa de cada ente federativo. (Destaquei).

Diante disso, tenho que o pedido, formulado na inicial, deve ser julgado procedente, para que o Recorrido seja condenado a pagar à Apelante a pensão por morte, tendo como termo inicial a data de falecimento do seu genitor, visto que, contra absolutamente incapaz não corre a prescrição.

Dos Juros e da Correção Monetária

Quanto à incidência dos juros e da correção monetária, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947/SE, decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, na decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.

Ressalte-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo da controvérsia, ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA –

CASO CONCRETO RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO – TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão
.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018). (Negritei).

Em vista de se tratar de condenação da Fazenda Pública, de natureza previdenciária, o valor devido, a ser apurado em liquidação da sentença, deve ser acrescido de juros de mora, incidentes a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data em que deveria receber a pensão mensal.

Dos Honorários Advocatícios

No tocante aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4
o
inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Apelo, interposto por Aline Laura Vilela Almeida Alves Mendonça, para desconstituir o ato sentencial recorrido e, com fundamento no artigo 1.013, § 3
o
, inciso I c/c o artigo 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar o Mato Grosso Previdência – MTPREV –, ao pagamento da pensão por morte, tendo como termo inicial, a data de falecimento do seu genitor, cujo montante devido deve ser apurado em liquidação da sentença.

Os consectários legais são definidos da seguinte forma: a)
juros de mora
, incidentes a partir da citação válida, segundo os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança; 2)
correção monetária
, aplicável o INPC, desde a data em que a pensão mensal deveria ter sido paga.

Quanto aos honorários advocatícios, serão fixados pelo juízo da execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4
o
inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos.

ALINE LAURA VILELA ALMEIDA ALVES MENDONÇA rep, por sua mãe SUELY VILELA ALMEIDA, é filha do Policial Militar, morto em ação em dezembro de 1985, sendo portadora de retardo mental moderado, surdez e mudez congênita e necessita de cuidados especiais.

O laudo pericial, subscrito por profissionais vinculados à Perícia Médica do Estado, confirma que a Apelante é absolutamente incapaz, desde o seu nascimento (07/05/1982),
in verbis
, (id. 19458498):

(...) 1. Está incapacitada para realizar as atividades da vida diária tais como: alimentação, higiene e locomoção sem ajuda.2. Não pode prover seus meios de subsistência. Está incapacitada para o exercício de atividades laborativa.3. Está acometida de enfermidade que consta do rol de doenças graves, contagiante e incuráveis do art. 2013, § 1.o da LC 04/90. É portadora de alienação mental. 4. Necessita de curador para gerir os atos da vida civil, no momento. Data do início da incapacidade: 07/05/1982.

Denota-se dos autos, que mesmo sendo considerada absolutamente incapaz desde seu nascimento, quem recebeu a pensão em sua integralidade foi a avó paterna.

Convém salientar que a Apelante precisou ingressar com ação de alimentos avoenga, oportunidade que passou a receber valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do pensionamento, até o falecimento da avó em 2014, ficando depois desassistida.

Assim, o recebido da avó foi indevido, como bem acrescentou o Procurador Geral de Justiça “Essa constatação confirma que a Apelante realmente faz jus ao recebimento de todos os valores que se acumularam a partir da morte do pai. O que foi pago à avó o foi indevidamente. Com efeito, a progenitora não dividia o benefício com ela. Longe disso, cumpria decisão judicial proferida em ação alimentícia”.

Cabe ressaltar que à época do falecimento do Policial Militar estava em vigor o Código Civil de 1916, que em seu art. 169, inciso I, c/c art. 5º, o qual estabelecia que a prescrição não se iniciava em detrimento dos absolutamente incapazes,
in verbis
:

Art. 169. Também não corre a prescrição:

I. Contra os incapazes de que trata o art. 5.

Art. 5. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I. Os menores de dezesseis anos.

II. Os loucos de todo o gênero.

III. Os surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua vontade.

IV. Os ausentes, declarados tais por ato do juiz.

Assim, deve ser afastada a prescrição reconhecida na sentença, por se tratar a autora de pessoa absolutamente incapaz de exercer atos da vida civil, nos moldes dos artigos 5º e 169, do Código Civil de 1916 e a teor do enunciado sumular n.º340/STJ, no sentido de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente à época do óbito do segurado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. O entendimento desta Corte Superior é o de que não corre prazo prescricional contra o absolutamente incapaz, inclusive no que diz respeito a prescrição quinquenal, inteligência dos arts. 198, I do CC/2002 e 169, I do CC/1916. Precedentes: AgRg no REsp.1.242.189/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 17.8.2012 e AgRg no AREsp 4.594/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 1.2.2012.2. [...].(AgInt no AREsp 690.659/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 08/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR E INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. 1. O prazo prescricional não corre contra os incapazes, situação da autora reconhecida no acórdão a quo. Precedentes: REsp 1.257.059/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/5/2012; REsp 1.141.465/SC, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 6/2/2013[...] Precedentes: REsp 1.241.486/RS, .Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/10/2012; AgRg no REsp 1.270.630/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/2/2012. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 554.707/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Quanto ao termo inicial, o STJ assenta que não corre a prescrição contra incapazes, sendo devidas as parcelas a partir da data do óbito do instituidor da pensão, independentemente do momento em que formulado o requerimento administrativo ou de quando ocorreu a citação judicial válida,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO POR MORTE. FILHA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. BENEFÍCIO. PAGAMENTO. TERMO INICIAL. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).2. Essa Corte tem o entendimento de que o termo inicial do pagamento da pensão de ex-combatente é a data do requerimento administrativo ou, na falta deste, na data da citação, oportunidades em que é formado o vínculo com a Administração.3. Tratando-se de absolutamente incapaz, são devidas as parcelas a partir da data do óbito do instituidor da pensão, independentemente do momento em que formulado o requerimento administrativo ou de quando ocorreu a citação judicial válida. Precedentes.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1369903/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. PENSÃO POR MORTE. FILHA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO, DESDE A DATA DO ÓBITO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. O termo inicial para a concessão do benefício por morte de ex-Combatente é a data do requerimento administrativo ou, na sua falta, do pleito judicial ou da habilitação nos autos do processo. 2. Contudo, em relação ao absolutamente incapaz, este Tribunal Superior orienta-se no sentido de que não corre a prescrição contra incapazes, resultando na conclusão de que são devidas as parcelas a partir da data do falecimento do instituidor da pensão, independentemente do momento em que formulado o requerimento administrativo ou de quando ocorreu a citação judicial válida (AgRg no REsp. 1.372.026/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2014). 3. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. AgInt no REsp 1485140/PE, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/02/2019)

ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. LEI 8.059/1990. FILHO INVÁLIDO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. 1. Na hipótese dos autos, a União entende que o termo inicial para pagamento da pensão especial de ex-combatente ao dependente maior inválido é a data do requerimento administrativo ou, na ausência deste, a citação judicial. REsp 1369903 Petição: 580680/2015 C542416155182416803182@ C023821902047821@ 2013/0049139-4 Documento Página 3 de 5 Superior Tribunal de Justiça GABGF17 2. De fato, o STJ entende que, nas hipóteses em que houve requerimento administrativo, é este o marco que forma o vínculo entre a Administração e o beneficiário. Quando não há prévio requerimento administrativo, o parâmetro passa a ser a data da citação da parte contrária. 3. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que não corre a prescrição contra incapazes, resultando na conclusão de que são devidas as parcelas a partir da data do falecimento do instituidor da pensão, independentemente do momento em que formulado o requerimento administrativo ou de quando ocorreu a citação judicial válida. 4. In casu, o termo inicial do benefício deve ser a morte de sua genitora, ocorrida em dezembro de 2007, conforme entendeu a Corte Regional. 5. Não se pode acolher a irresignação fulcrada na alínea "c" do permissivo constitucional, pois o acórdão paradigma não guarda similitude fática com a situação dos autos, uma vez que o caso aqui tratado diz respeito a pensão a ser concedida a pessoa incapaz, situação diversa daquela contida no aresto colacionado pela União em suas razões recursais. 6. Recurso Especial não provido. (REsp 1660471/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 20/06/2017).

ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. ART. 53, II, DO ADCT. LEI 8.059/1990. INCAPAZ. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. 1. Cinge-se a controvérsia à data de início do pagamento de pensão de ex-combatente, quando requerida por incapaz. 2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o termo inicial para o pagamento de pensão especial de ex-combatente quando ausente o prévio requerimento administrativo é a data da citação. Contudo, em se tratando de incapaz, é da data do óbito. 3. À luz do art. 53, II, do ADCT e do art. 10 da Lei 8.059/90, não há falar em prescrição do fundo de direito da pretensão de recebimento de pensão especial de ex-combatente, podendo ser requerida a qualquer tempo. 4. O Código Civil Brasileiro adotou o sistema protetivo dos interesses do absolutamente incapaz de que trata o art. 3º do mesmo Codex, de forma que contra ele não corre a prescrição. Como cediço, o prazo de prescrição começa a correr no momento que nasce a pretensão. 5. No caso dos incapazes, o exercício da pretensão fica postergado para o momento do suprimento da incapacidade, razão pela qual é devida a pensão a partir da data do falecimento do instituidor da pensão. Embargos de divergência improvidos. (EREsp 1141037/SC, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 16/12/2016).

Quanto aos honorários advocatícios, serão fixados pelo juízo da execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com essas consideração DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar o Mato Grosso Previdência – MTPREV –, ao pagamento da pensão por morte, entendendo que o TERMO INICIAL, deve ocorrer desde a data do óbito do pai, cujo montante devido deve ser apurado em liquidação da sentença, DEDUZIDA A PORCENTAGEM JÁ PAGA, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELANTE - ALINE LAURA VILELA ALMEIDA ALVES MENDONCA

APELADO - MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

INTERESSADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS) SUELY VILELA ALMEIDA - CPF: 474.451.141-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

E M E N T A

A EMENTA DEVERÁ SER INSERIDA PELO RELATOR NO PJE.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

(O RELATÓRIO DEVERÁ SER INSERIDO NO PJE PELO RELATOR )

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

PROVEU O RECURSO

(O VOTO NA ÍNTEGRA DEVERÁ SER INSERIDO NO PJE PELO RELATOR )

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 13 DE JULHO DE 2020 (EM PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL.

SESSÃO DE 27 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERENCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

[...]

Acompanho o voto do relator quanto a dar provimento à ação para condenar o Estado ao pagamento de pensão por morte, mas divirjo quanto ao termo inicial da concessão da pensão. A concessão foi pela data do falecimento da avó, mas penso que o termo inicial deve ser a data do falecimento do pai, porque se trata de incapaz, contra qual não corre o prazo prescricional. Há entendimento recente do STJ nesse sentido.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Consignarei na parte dispositiva do meu voto que é a partir da data do falecimento do genitor, cujo montante devido deve ser apurado em liquidação de sentença.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Deduzindo o percentual que a apelante já recebeu.

Retiro a divergência do meu voto e acompanho inteiramente o voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 27 DE JULHO DE 2020:

À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020